Tribunal: TJBA
Processo: 8001541-23.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001541-23.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE RONALDO DA SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. PIS E COFINS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSUMIDOR FINAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O consumidor final de energia elétrica não possui legitimidade ativa para contestar a tributação que incide sobre a fatura energética, por não integrar o polo passivo da relação jurídico-tributária como contribuinte ou responsável tributário. 2. A questão da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 dos recursos repetitivos, que decidiu pela legitimidade da inclusão. 3. Somente o contribuinte de direito (concessionária) possui legitimidade para questionar aspectos relacionados ao recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001541-23.2021.8.05.0052, em que figuram como Apelante, JOSÉ RONALDO DA SILVA e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. . Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA